Tribunal: STF
Processo: Rcl 91003
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Tânia dos Santos Campos Jordão, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos do Processo 1000529-73.2022.4.06.3800.
A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar o direito de optar pelo benefício mais vantajoso violou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 631.240 (Tema 350).
Afirma que “a decisão reclamada, ao simplesmente afastar a possibilidade de concessão do benefício por incapacidade em razão da existência de uma aposentadoria preexistente, ignorou o fato de que o direito ao benefício por incapacidade nasceu em 11/05/2020 (DII), data anterior à própria concessão da aposentadoria”.  (eDOC 1, p. 2)
Por fim, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido observando a tese firmada no Tema 350 da repercussão geral.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240 (Tema 350), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
No caso, a reclamante se insurge contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso (eDOC 11). Contudo, não há nos autos notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por via própria.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)

Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente